Tribunal: STF
Processo: Rcl 79647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão mediante o qual Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo de nº 0017539-98.2019.5.16.0015, assentou a competência daquela Justiça Especializada para processar e julgar demanda entre servidor e poder público, incorrendo, assim, em suposta ofensa ao decidido por esta Corte na ADI 3.395.



    O reclamante narra que, na origem, “trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Maria de Jesus Oliveira Jardim em face do Município de São Luís, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego no período compreendido entre 1985 e 1989, bem como a determinação para que o ente municipal efetuasse o registro de tal vínculo em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com vistas à posterior averbação junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” (eDOC 1, p. 1).



    Aponta que “o Tribunal Regional, embora tenha reconhecido a incompetência da Justiça do Trabalho para determinar a alteração de dados no CNIS, manteve a competência para determinar o registro do vínculo na CTPS da reclamante” (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que, na ADI 3.395, “este Pretório Excelso, em sede de medida cautelar com eficácia erga omnes e efeito vinculante, suspendeu qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de natureza jurídico-administrativa” (eDOC 1, p. 5).



    Sustenta que “a própria discussão sobre a natureza jurídica do vínculo com o ente público (se celetista ou administrativo), a validade da contratação sem concurso público em período anterior à CF/88, e os efeitos de eventual legislação municipal que tenha instituído regime jurídico próprio, são matérias que envolvem o regime jurídico da Administração Pública e a relação entre o Poder Público e seus contratados ou servidores” (eDOC 1, p. 6).



    Ressalta que “ainda que a contratação tenha ocorrido antes da Constituição de 1988 e sem concurso público, a relação jurídica estabelecida com o ente público não se transmuda automaticamente em relação de emprego regida pela CLT para fins de definição de competência da Justiça Especializada” (eDOC 1, p. 7). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação “na parte em que manteve a competência da Justiça do Trabalho para determinar o registro do vínculo na CTPS da reclamante, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum competente para processar e julgar a demanda, em conformidade com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF” (eDOC 1, p. 9).



    Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso, o Juízo de primeira instância entendeu que a hipótese dos autos não se compatibiliza com a decisão proferida na ADI 3395, afastando a arguição de incompetência com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 50-52):



    “Em sua inicial, a parte reclamante informa que ingressou nos quadros do Município de São Luís em 08/07/1985, conforme CTPS de ID b22b958, tendo sido dispensada em 10/07/1989.



    (...)



    Dessa forma, com fulcro no princípio da conexão, e considerando a presunção relativa de veracidade das anotações contidas na CTPS juntada aos autos (Súmula nº 12 do TST), reputo que a reclamante foi contratada pelo Município réu em 08/07/1985.



    (...)



    Desse modo, em que pese a validade da contratação do reclamante, vez que ocorreu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e EC nº 01/1969, período em que a Administração Pública podia admitir empregados sem a exigência do concurso público, entendo que a sua não aprovação em certame público inviabiliza a transmudação de regime perpetrada pelo Município de São Luís por meio do Decreto Municipal nº 7.328/1989.



    Nesse sentido, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADIN nº 1.150-2 a qual determinou que, para a transmudação do regime celetista para estatutário, é imprescindível a anterior aprovação em concurso público do trabalhador



    (...)



    A competência é determinada pelo pedido e pela causa de pedir, e no caso desta Especializada, as matérias que estão submetidas à sua competência encontram-se previstas no art. 114 da Constituição Federal



    (...)



    Assim, compete à Justiça do Trabalho, com exclusão de qualquer outro ramo do Poder Judiciário, a apreciação de pretensão de pagamento de saldo salarial e depósito fundiário, parcelas típicas do vínculo de natureza celetista, tanto no setor privado quando no setor público.



    A decisão do E. STF, nos autos da ADIN 3395-6/2005, retirou do âmbito da competência desta Especializada apenas as relações entre os entes públicos e seus empregados /servidores que possuem vínculo de natureza administrativa/estatutária, o que não é o caso dos autos, na medida em que o município reclamado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o vínculo entre os litigantes no período vindicado teve como base o regime estatutário.”



    O acórdão reclamado manteve a competência da Justiça do Trabalho no que tange à obrigação de fazer a baixa do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, senão vejamos (eDOC 4, p. 6-7):



    “Em contraposição ao entendimento acima, quando a sentença condena na obrigação de fazer a baixa do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, fazendo constar a data extinção do pacto em 10/07/1989, sob pena de multa de R$ 1.000,00 em prol da parte reclamante, aqui se reconhece a competência residual quanto a obrigação de fazer, vez que, a fundamentação da sentença (ID ba926dd) é objetiva e clara quando reconhece a relação de trabalho entre as partes:



    (...)



    Nesse passo, no que tange a baixa da CTPS do autor a justiça do trabalho é competente para julgar a lide, logo nesse ponto nego provimento ao recurso. Contudo, em relação às informações do contrato junto ao CNIS, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a incompetência material desta justiça especializada para determinar a baixa de contrato de trabalho junto ao CNIS, tornando inválido, portanto, o comando sentencial neste ponto específico.”



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos. 



    Com efeito, ao analisar a Rcl 41.980, DJe 2.9.2020, que versou sobre questão assemelhada à ora em análise, a Ministra Rosa Weber assim consignou:



    “9. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vistas à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395.”



    Igualmente, a Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”



    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 



    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;



    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.



    O tema n. 853 de Repercussão Geral foi assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 07.10.2015)



    Assim, revela-se clara a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, pela ausência de pertinência entre as matérias que fundamentam ambas decisões, não se mostrando adequada a via reclamatória para modificar o aresto de origem.



    Nesse sentido, ainda:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. CONTRATAÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36883 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.11.2021)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 47.971-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2022)



    Uma vez inexistente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a reclamação constitucional não se mostra cabível.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto não indicou o endereço da parte beneficiária para a devida citação (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente